Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715121-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIER GARCIA DE ALMEIDA AGRAVADO: FULANO DE TAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Possessória – Liminar – Invasão – Diversas Famílias Ocupando o Local – Indícios de Posse Velha – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Necessidade de Contraditório e Dilação Probatória – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Em análise à certidão de Id. 154016214, entendo que por ora, a ordem de reintegração de posse deve ser suspensa. Isso porque, há a notícia da existência de várias famílias no local, além de homens armados que podem dificultar o cumprimento. Além disso, a existência de inúmeras famílias pode indicar que o esbulho é mais antigo que o informado nos autos, a afastar a possibilidade da concessão da liminar. Ademais, conforme o Protocolo Executivo 1/2022, acostado em Id, 154021642, o cumprimento de ordens de reintegração de posse em imóveis ocupados por elevado número de pessoas segue regras operacionais e prazos que devem ser verificados, não se podendo afastar que na hipótese, a reintegração de posse havia sido deferida em âmbito liminar. À vista disso, de início suspenso a ordem de reintegração e determino a devolução do mandado. Expeça-se novo mandado de citação, a fim de que o oficial de justiça, acompanhado de força policial, busque identificar os invasores ou os responsáveis pela ocupação e realize a citação, de modo a regularizar a relação jurídico processual e permitir o início do prazo de resposta. Sem prejuízo, cadastre-se o Ministério Público, a fim de que manifeste interesse no feito. Notifique-se ainda a Defensoria Pública, a fim de verificar a possibilidade de prestar auxílio jurídico aos possíveis invasores, os quais podem estar em situação de vulnerabilidade. Vinda resposta, intime-se a parte autora para ciência. Havendo requerimentos, tornem os autos conclusos. Dou à decisão força de ofício.” A parte agravante sustente inexistir “várias famílias no local”. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença da probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se do ID 154016214 dos autos de origem, que o Sr. Oficial de Justiça consignou as seguintes informações, que subsidiaram a Decisão agravada, in verbis: “Bom dia Dra Livia et al, À Quarta Vara Civel de Taguatinga Faço referência às medidas preparatórias para realização da diligência determinada no mandado judicial, cuja cópia segue em anexo. Fui comunicado pela advogada da parte autora, que o autor se desloca ao DF para este efeito, e que será mobilizado camião para realizar a remoção dos pertences dos invasores, sendo necessário acautelar reforço policial, disponibilidade de depósito publico e equipe do serviço de assistência social, dada a situação fática de ali estarem várias famílias e homens armados, segundo informe da referida advogada da parte, Dra Vanessa da Costa Ricardo. (...) e vejo que será também necessário acautelar a mobilização do Serviço Social do GDF, para o caso de haver famílias com crianças e idoso vulneráveis no local a ser desocupado, solicito: (...) Segundo a advogada da parte autora, Dra Vanessa, existem cerca de 10 homens armados entre os invasores a serem removidos do local, pelo que a força policial deve ser de, no mínimo, duas viaturas com lotação completa de 4 policiais cada! (...) Mantendo-me à disposição para eventuais informações adicionais, aguardo vossa manifestação. Atenciosamente Antonio Barahona Oficial de Justiça TJDFT” (Destaquei) Como se observa, a própria parte autora, através de sua patrona, informou a existência de diversas famílias no local. Em suas razões recursais, a parte Agravante não refuta a veracidade de tais informações, as quais, inclusive, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. A imagem aérea, colacionada nas razões recursais ao ID 45986850 – Pág. 3, não se presta a comprovar a alegada ausência de várias famílias no local. A propósito, em diligência citatória, o Sr. Oficial de Justiça informou ter procedido à “citação de diversas pessoas moradoras no local conhecido por chácara 83” (ID 155704264), tendo listado, ao ID 155704265, pelo menos 17 (dezessete) pessoas citadas, ressaltando haver “várias edificações incompletas e indícios de existirem outros moradores”. Portanto, há indícios de existirem diversas famílias invadindo o local, de modo que, conforme bem pontuou o Juízo de origem, tudo indica “que o esbulho é mais antigo que o informado nos autos, a afastar a possibilidade da concessão da liminar”. À toda evidência, o feito carece de contraditório e de maior dilação probatória a fim de se apurar a situação fática do local, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal, tampouco a sua presunção. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Considerando as peculiaridades do caso, deixo de intimar a parte Agravada para Contrarrazões. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para manifestação na qualidade de custos vulnerabilis. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator